Tribunal: TJES
Processo: 5019567-26.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019567-26.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAMAR BRITO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 501967-26.2021.8.08.0024
Origem
: 8º Juizado Especial Cível de Vitória/ES
RECORRENTE
: ITAMAR BRITO
RECORRIDOS
: TAM LINHAS AEREAS S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. NÃO REMARCAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
Versam os fatos narrados na inicial sobre a compra de passagens aéreas pelos autores (Itamar Brito e Lorenzo Targa Louzada), com destino ao Chile, fazendo o trecho Vitória x Rio de Janeiro x Santiago, no valor de R$ 4.647,21. De acordo com a exordial, devido o advento da Pandemia mundial de COVID-19, os vôos foram cancelados, mas, de acordo com a narrativa, o reembolso nunca foi feito, tampouco a compensação de valores para novas viagens, de modo que os autores tiveram que arcar com o pagamento de novas passagens.

(2).
Na contestação, há alegação preliminar de ilegitimidade ativa por parte de Itamar Brito (1º requerente), vez que esse não se encontra em nenhum momento nas passagens, nem mesmo no rol de clientes da companhia aérea. No mérito, pugna pela improcedência total dos pedidos.

(3).
A sentença objurgada acolheu a preliminar suscitada, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, em face de Itamar Brito (1º autor/recorrente) visto que este não comprovou qualquer relação jurídica com a requerida. Por outro lado, reconheceu parte do pleito autoral, condenando a requerida à devolução imediata do valor das passagens ao 2º requerente (Lorenzo Targa Louzada).

(4).
O recurso inominado apresentado exclusivamente pelo 1º Requerente (Itamar Brito) atende aos pressupostos de admissibilidade, inclusive no que diz respeito ao inconformismo direcionado ao ato sentencial inquinado. Preliminarmente, o referido autor alega cerceamento de defesa, pois teria apresentado nomes para oitiva de testemunhas em audiência e não houve apreciação do Juízo de piso sobre o ponto, que optou pelo julgamento antecipado da causa, não realizando esta instrução. Ainda em preliminar, pugna pelo reconhecimento de sua legitimidade ativa, sob a alegação de que as provas apresentadas em fase de conhecimento não foram devidamente juntadas ao processo e apreciadas, apesar de enviadas via e-mail, reiterando a informação de que ITAMAR BRITO (constante nos documentos pessoais e na exordial) e JONATHAN ERICK PRESLEY (registrado em e-mails e vouchers) são a mesma pessoa, registrado com nome nacional e estrangeiro, respectivamente. No mérito, pugna pela reforma da sentença para condenar a requerida à devolução dos valores desembolsados e pagamento por danos morais.

(5).

Em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

(6).
Pretende o 1º requerente, ora recorrente, a devolução de valores desembolsados para compra de passagens aéreas com destinos internacionais em meio a ascensão da Pandemia mundial de COVID-19. Em exordial, se fazendo de seu direito
jus postulandi
admitido pela lei 9.099/95 que rege os processos em juizados especiais, arrolou 02 testemunhas para corroborar com sua narrativa. Além de não colacionar aos autos a imprescindibilidade do comparecimento das testemunhas, não merece prosperar o pedido vez que o julgamento de mérito acolheu a devolução do valor desembolsado para custeio das passagens ao 2º requerido, cumprindo com a finalidade do objeto da ação. Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide resta justificado pela existência de prova documental nos autos suficiente para a apreciação do pedido inicial. Portanto, a desnecessidade da prova oral diante da suficiência de provas já constantes dos autos impôs o julgamento antecipado da lide, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado singular.

(7).
Da preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
. A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da teoria da asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, com a juntada dos documentos pertinentes a comprovar o direito, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019).

(8).
Notório, sob tal ótica, que a instrução do autor quanto a divergência nominal apresentada em sede inicial e documental durante o processo de conhecimento restou prejudicada. Ainda que a serventia do juízo
a quo
não tenha ampliado os documentos enviados via e-mail pelo autor, tais emendas não se fazem suficientes para comprovação da relação jurídica entre autor e réu, tampouco que se trata da mesma pessoa. Rejeita-se, assim, a preliminar consubstanciada na legitimidade ativa do recorrente, porquanto o mesmo é responsável pela comprovação da relação jurídica entre tal e a empresa ré de forma inequívoca.

(9).
Tendo em vista a manutenção, por seus próprios fundamentos, das questões processuais decididas pelo Juízo sentenciante, vê-se que o ora recorrente, então 1º autor, foi acertadamente excluído da lide, de maneira que não se justifica a análise recursal das questões de mérito.

(10).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(11).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.